Tribunal: CARF
Processo: 10803.000041/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000041/2008-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E MARCIA REGINA DOS SANTOS LEONOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre a parte dispositiva do acórdão, a conclusão do voto
e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que o julgado
passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.212, de 24/09/2019, alterar a conclusão do voto condutor e o dispositivo da
decisão para "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário".
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 1296) contra o acórdão no 2003-000.212 (fls. 1293/1295), proferido
na sessão de 24/09/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000041/2008-70
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000041/2008-70

PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Inexiste o cerceamento de direito de defesa, quando a contribuinte
teve ampla possibilidade de defender-se das infrações a ela imputadas e não logrou
êxito em suas comprovações.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os acréscimos patrimoniais quando não justificados pelos rendimentos
tributáveis, isentos, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à
tributação definitiva.
MULTA QUALIFICADA.
A reiterada omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de depósitos bancários de
origem não comprovada e variação patrimonial a descoberto caminha no sentido da
caracterização de ação dolosa visando a reduzir o montante do imposto devido, o que dá
ensejo aplicação da multa qualificada.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por negar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é por rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 1296):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 1296), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante.
Constata-se realmente inexatidão quanto ao registro da conclusão do voto e do
resultado/parte dispositiva do acórdão, uma vez que o relator ao fundamentar o voto, ancorado
no à luz do disposto no art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, houve por bem adotar como razões
de decidir os fundamentos da decisão recorrida, incluindo-se aí as razões que rejeitaram as
preliminares lançadas na peça impugnatória e novamente trazidas nessa seara recursal, urgindo
assim o saneamento para que a decisão possa, de fato, espelhar o que foi efetivamente deliberado
pelo Colegiado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, altero a
conclusão do voto e o dispositivo do acórdão para os seguintes termos:
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000041/2008-70

“Conclusão do voto: Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, para rejeitar
as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o crédito tributário tal como lançado.
Parte dispositiva do acórdão: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. ”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar a conclusão do voto e o dispositivo do
acórdão ao que foi efetivamente deliberado pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo,
atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital